Tribunal: TJSP
Processo: 1503067-30.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. O apelante praticou o roubo, em concurso de agentes.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional, razoável, com vistas à individualização. Na primeira fase, tendo as circunstâncias judiciais favoráveis, a pena-base ficou

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento dos recursos.
2-) A materialidade delitiva e autoria estão sobejamente provadas pela prova oral e documental dos autos. O apelante praticou o roubo, em concurso de agentes.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional, razoável, com vistas à individualização. Na primeira fase, tendo as circunstâncias judiciais favoráveis, a pena-base ficou no mínimo, quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, a confissão não pode levar a pena aquém do mínimo (Súmula n. 231 – Preclaro Superior Tribunal de Justiça), logo, a pena fica no mesmo patamar. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, não se olvide, o apelante adentrou o estabelecimento, fingiu estar armado, levou dinheiro, lá fora, uma motocicleta esperava-o, com terceiro, que conseguiu se evadir com parcela do valor roubado, eleva-se a pena 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) anos de reclusão e treze (13) dias-multa, defnitivam, pois mais nada a altera. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias do recorrente, a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.
4-) regime inicial é o semiaberto. Há disposição legal para dar guarida a escolha (art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal). O crime é grave, roubo, denota personalidade perigosa, todavia, de outro lado, tem-se que o apelante é primário, tem bons antecedentes, tinha apenas 27 anos de idade (fls. 10) e, posto que parcialmente, confessou o crime. Tudo isso mostra que efetivamente arrepende-se de sua conduta delitiva e quer mudar de vida. Não se pode perder de vista a Súmula 719 do STF: "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". A Súmula 718 do STF ensina: "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada". Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento diferenciado do criminoso mais violento, o apelante pode, de início, ficar num regime menos severo, para, gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira harmônica. Na Súmula 269 do STJ enuncia-se: "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1o, do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a freqüência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35, parágrafo 2o, do mesmo diploma legal). Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de sua conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se que não o faça mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 177). Oficie-se à COESPE, para transferência, se o caso.